Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744601-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: MABSON DE MORAES SILVA, MELQUISEDEQUE SOARES SILVA, FABIO MACEDO FIRMINO, ANA CRISTINA GOMES, WELINTON ALVES ALEXANDRE, EDEVALDO RODRIGUES GOMES, JEFFERSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, ELIO FERREIRA BARRENSE, IURY LORRAN DA SILVA MEDEIROS, MAURICIO RODRIGUES BRAGA, SEBASTIANA ALVES ALEXANDRE, JOSE NILTON ALVES ALEXANDRE D E S P A C H O Em 28/11/2025, ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL alegou já ter pago os aluguéis de novembro de 2025 e pediu: “Seja reconhecido o pagamento dos aluguéis do mês de novembro de 2025 efetuados em 07/11/2025 (ID 78323755), não havendo que se falar em pagamento de multas referentes ao referido mês. 3. Seja revogada a determinação para que os pagamentos dos aluguéis vincendos sejam realizados diretamente nas contas dos Apelados, mantendo-se a forma de depósito em conta judicial, garantindo-se, assim, a segurança jurídica da Apelante em face do notório e constante tumulto processual promovido pela parte contrária. 4. Requer, em definitivo, que os próximos pagamentos sejam efetuados pela Apelante mediante depósito judicial na conta vinculada do processo.” (ID 78970692 – p.5). Em 1/12/2025, a Associação ré opôs embargos de declaração da decisão contra a decisão de 20/11/2025 (pela qual deferida a gratuidade de justiça aos autores, ID78717002). Afirma omissão e pede para “revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido a todos os Embargados (...) por absoluta falta de comprovação de hipossuficiência (..)” Subsidiariamente, sejam “ÉLIO FERREIRA BARRENSE, MABSON DE MORAES SILVA, MAURÍCIO RODRIGUES BRAGA e ANA CRISTINA GOMES intimados a apresentar os extratos completos de todas as suas contas bancárias, sob pena de imediata revogação do benefício; d) Condenar os Embargados, em especial WELINTON ALVES ALEXANDRE, à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em percentual a ser arbitrado por esta Egrégia Corte, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC;”. (ID79021716). Muito bem. Quanto ao alegado pagamento de aluguéis (petição de ID 78970692, anexada em 28/11/2025), intimem-se os autores para manifestação quanto ao pagamento noticiado. Nada a prover quanto ao pedido para que “os próximos pagamentos sejam efetuados pela Apelante mediante depósito judicial na conta vinculada do processo”: pela decisão de ID 78777759, proferida em 24/11/2025, deferido o depósito diretamente na conta bancária de cada um dos autores. E não se tem notícia de referida decisão ter sido objeto de recurso por parte da Associação. Os embargos de declaração de ID 79021716, opostos em relação à decisão datada de 20/11/2025, pela qual deferida a gratuidade de justiça aos autores – ID 78717002, devem ser tidos como pretensão de revogação do benefício concedido aos autores. Assim, à luz do princípio da cooperação (artigo 6o, CPC), nos termos do artigo 1.024, parágrafo 3o, CPC, intime-se a Associação/ ré para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC, Após, voltem-me conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora